Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747270-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS AGRAVADO: PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Luciano de Albuquerque Mattos contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios n. 0718187-06.2024.8.07.0001, proposta por Pedro Paulo Castelo Branco Coelho – Sociedade Individual de Advocacia em desfavor do espólio representado pelo agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196336771), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear 20% dos valores relativos ao precatório n. 2024.3400.016.000477, expedido pela 16a Vara Federal da SJDF, como garantia do recebimento dos honorários advocatícios. Na oportunidade, o d. Juiz fundamentou sua decisão na existência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o inventariante e o escritório agravado. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o contrato foi firmado sem a ratificação dos herdeiros, contrariando decisão anterior da 16a Vara Federal, e que foi expressamente revogado antes da propositura da ação. Alega, ainda, que o inventariante não possui poderes para vincular o espólio sem anuência dos demais herdeiros, e que a liminar concedida gera efeitos patrimoniais irreversíveis, violando o art. 300, §3o, do CPC. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de ratificação do contrato pelos herdeiros, na revogação prévia da procuração e na decisão judicial que condicionou a validade do contrato à anuência dos sucessores. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na efetivação do bloqueio de 20% do precatório, sem garantia de reversibilidade, o que compromete o patrimônio do espólio. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a exclusão da obrigação e a devolução dos valores bloqueados ao espólio. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. Por meio da decisão de ID 77833325, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante do preparo recolhido em dobro no ID 77931889. Por meio do petitório de ID 77968129, a parte agravada sustenta, inicialmente, a intempestividade do recurso, uma vez que o agravante foi citado em 01/10/2025, iniciando-se o prazo recursal em 02/10/2025, com término em 22/10/2025, tendo o agravo sido interposto apenas em 25/10/2025. Argumenta, ainda, a perda superveniente do interesse de agir, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal da SJDF, que reconheceu a validade do contrato de honorários e determinou o destaque de 20% dos valores do precatório, decisão esta que transitou em julgado. Alega omissão de fato relevante por parte do agravante, que deixou de informar ao Tribunal a existência de decisão judicial anterior e conflitante, em violação ao dever de lealdade processual. Ressalta o risco de dano irreversível, caso a decisão agravada seja revogada, dada a alta probabilidade de inadimplemento dos honorários, após mais de duas décadas de atuação do agravado. Defende que o agravante, na qualidade de inventariante, possuía poderes para firmar o contrato, sendo irrelevante a ausência de anuência dos demais herdeiros, e que a alegação de desconhecimento do conteúdo contratual configura tentativa de se beneficiar da própria torpeza. Destaca, ainda, que os sucessores ratificaram expressamente o contrato, inclusive com assinatura digital validada. Ao final, pleiteia o não conhecimento do recurso, por sua intempestividade, ou, subsidiariamente, o indeferimento da tutela de urgência e a abertura de prazo para apresentação das contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece que (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão, de maneira que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, o agravante compareceu espontaneamente aos autos em 01/10/2025 (terça-feira), como é possível confirmar a partir do peticionamento de ID. De origem n. 251844449, pág. 1 e 2, pelo Dr. Isleudo Portela da Costa (mesmo advogado que é signatário do agravo de instrumento). Tem-se, portanto, que está configurada, na supracitada data, inequivocamente, a ciência do teor da decisão proferida. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 02/10/2025 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente, e encerrou-se em 22/10/2025 (quarta-feira), correspondente ao décimo quinto dia útil. Todavia, o recurso foi protocolado em 25/10/2025 (sexta-feira), às 19h39, portanto, fora do prazo legal. Ainda que a interposição tenha ocorrido em regime de plantão, o ato processual não se convalida, porquanto realizado após o termo final do prazo recursal, sendo o agravo, portanto, manifestamente intempestivo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme nesse sentido, reconhecendo que o comparecimento espontâneo, por advogado com poderes para receber citação, inaugura o prazo recursal, pois demonstra a ciência inequívoca da parte quanto aos atos processuais anteriores. Assim, eventual publicação posterior no Diário de Justiça não posterga para o futuro o marco inicial da contagem do prazo para recorrer. Nesse cenário, é o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico. 2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006. 3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à decisão agravada revela ciência inequívoca do conteúdo da decisão e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07118980220208070000 DF 0711898-02.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:20:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora